Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO ACIDENTÁRIO.FRATURA EXPOSTA NO PÉ DIREITO. LESÃO PERMANENTE PARCIAL EM GRAU MÉDIO DE MEMBRO INFERIOR. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora em seu apelo o apelante suscite cerceamento de defesa ao verificar que deveria o Juízo solicitar novos esclarecimentos ao perito, minorar sua remuneração ou solicitar nova perícia conclusiva, o que não ocorreu, não apresentou tais considerações na impugnação ao laudo pericial.

2. O seguro DPVAT foi instituído pela Lei n° 6.194/1974 com o objetivo de indenizar as vítimas de acidentes, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares (art. 3° da Lei n° 6.194/1974). Além disso, é seguro obrigatório, conforme art. 20, l, do Decreto- Lei n° 73/1966 que dispõe sobre o sistema nacional de seguros privados regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências.

3. No caso dos autos, não há elementos para questionar a conclusão da seguradora de invalidez do pé direito da ordem de 50% (grau médio), levando em consideração a lesão permanente e irreversível, porém parcial, no seu membro, que tem nexo de causalidade direta com o acidente automobilístico de que foi vítima em 24/03/2017.

4. Preliminar de cerceamento de defesa não conhecida. Apelo não provido. Honorários majorados.